Tribunal: TJDFT
Processo: 0706139-37.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. INADIMPLEMENTO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. DEMONSTRADO. EXCESSO NA COBRANÇA. ALEGAÇÃO GENÉRICA. AUTOS ENCAMINHADOS À CONTADORIA JUDICIAL. VALORES CONFIRMADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.
1. Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil (CPC), incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito. Ao réu, por sua vez, compete demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II).
2. No caso, a instituição financeira demonstrou que o réu estava inadimplente em relação a dois cartões de crédito. O réu confirmou a existência da dívida e não apresentou qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
3. A evolução da dívida foi comprovada por meio dos extratos das faturas dos cartões de crédito, do regulamento contratual e da memória de cálculo. O réu limitou-se a impugnar genericamente os valores cobrados, sem apresentar demonstrativo ou indicar quais encargos são indevidos. Ademais, para confirmar a regularidade da cobrança, os autos foram encaminhados à Contadoria Judicial, que confirmou os valores cobrados. Sentença mantida.
4. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.